Tribunal: STF
Processo: ARE 1424541
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO ENTE MUNICIPAL CONTRA O RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. VERIFICAÇÃO, PELO RGI, DE QUE O TERRENO É DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. DIREITO REAL DE ENFITEUSE PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE QUE O AGRAVANTE APRESENTE CERTIDÃO AUTORIZATIVA DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE QUE A CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO ENTE FEDERAL QUANTO À TRANSFERÊCIA PRETENDIDA É MEDIDA IMPERATIVA, DIANTE DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA COM O ENTE FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (fl. 12, Doc. 5), foram rejeitados (fl. 2, Doc. 6).



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega violação ao artigo 109, I, da Constituição da República, sob o argumento de que compete à justiça federal julgar as causas em que entidade autárquica federal seja interessada. 



    Sustenta que o judiciário estadual não detém competência para decidir sobre matéria de interesse do INCRA.



    Aduz que “a pretensão do Município no agravo se voltava apenas contra uma exigência do RGI. Se o acórdão, por outro lado, entende haver interesse do INCRA, a situação muda de figura e atrai a competência da justiça federal” (fl. 6, Doc. 8).



    Assevera que “nada impede que seja realizada desapropriação sobre o domínio útil do imóvel pertencente ao enfiteuta” (fl. 6, Doc. 8). Assim, afirma que “não é possível que se chegue à conclusão de que o INCRA, titular apenas do domínio direto, inviabilize a desapropriação” (fl. 6, Doc. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que para divergir do entendimento do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário em face do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 11).



    No Agravo, a parte sustenta que para o julgamento do recurso não é preciso rever fatos (Doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 8):



    “Presentes os demais pressupostos do extraordinário, o recorrente passa a demonstrar a repercussão geral do tema trazido a essa Suprema Corte. 



    A interposição do Recurso Extraordinário se justifica porque o acórdão recorrido violou a Constituição da República (arts. 109, I da CF/88), o que atrai a incidência do permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República. 



    A relevância jurídica se verifica em razão do potencial multiplicador da demanda, em que a justiça estadual se arvora em julgar matérias de competência da justiça federal. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fls. 3-5, Doc. 4):



    ”Trata-se de ação originária de desapropriação distribuída em face do agravado, havendo sentença de procedência dos pedidos, já transitada em julgado. 



    Em sede de cumprimento da sentença, após expedido o “Mandado de Transcrição Imobiliária”, sobreveio informação do RGI competente de que o imóvel objeto da lide possui gravame de enfiteuse pública, o que inviabiliza a transmissão direta da propriedade.



    No caso em comento, pretende o agravante a reforma da decisão, para que seja determinada pelo menos a transferência do domínio útil do imóvel desapropriado sem que haja a necessidade de expedição de certidão autorizativa pelo Ente Público Federal, nu-proprietário, que não participou da relação processual. 



    Em que pese as afirmações da Municipalidade, não assiste razão ao recorrente.



    Isso porque, a matrícula do imóvel desapropriado demonstra que os réus da ação são foreiros, ou seja, meros detentores do domínio útil do imóvel, de forma que o domínio direto pertence à União Federal (INCRA), através do instituto jurídico da enfiteuse. 



    Importa salientar, por oportuno e relevante, que a enfiteuse, consoante lição de Orlando Gomes, “é o direito real limitado que confere a alguém, perpetuamente, os poderes inerentes ao domínio, com a obrigação de pagar ao dono da coisa uma renda anual” (“Direitos Reais, Forense, 2º Tomo, 3ª ed., 1969, p. 412).



    Nesse contexto, o Código Civil de 2002, em seu artigo 2.038, extinguiu a constituição de novas enfiteuses, subordinando as existentes às disposições do Código Civil de 1916, sendo certo que o § 1º, inciso I, proibiu a cobrança de laudêmio ou prestação análogas nas transmissões de bem aforado, alterando o regramento do diploma anterior, verbis: 



    (…)



    Feitas tais considerações, na hipótese dos autos, verifica-se, portanto, a imperatividade da expedição da certidão autorizativa pela “Secretaria de Patrimônio da União”, eis que há manifesta necessidade de anuência do ente público federal (nu-proprietário) da medida de desapropriação julgada por sentença, transitada em julgado, que, inclusive determinou a transferência da propriedade do terreno ao município expropriante. 



    Dessa forma, a exigência da concordância da União para efetuar a transferência, mesmo que apenas do domínio útil, possui o condão de evitar a litigiosidade e, com isso, eventual ação anulatória futura, a ser proposta pelo ente público federal prejudicado, sendo, portanto, irrepreensível a decisão alvejada.



    Por todo o exposto, conclui-se que, diante da informação de que o bem imóvel possui gravame de enfiteuse pública, não tendo havido, por outro lado, qualquer manifestação ou intimação da União ou da Autarquia nos autos originários, mesmo sendo elas partes interessadas, a expedição da certidão autorizativa da “Secretaria de Patrimônio da União” é medida que se impõe. “



    Como se vê, o Tribunal de origem, como base nas regras do Código Civil acerca do instituto da enfiteuse, e considerando que a União Federal (INCRA) possui o domínio direto do bem imóvel, entendeu que há necessidade de anuência do ente federal para a transferência do domínio útil para o Município, a fim de evitar-se futura ação anulatória da desapropriação.



    Em suas razões recursais, o Município alega que se o Tribunal de origem vislumbrou interesse da União no caso dos autos, deveria ter declinado a competência para a Justiça Federal.



    Todavia, ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão recorrido não afirmou que a União tem interesse na causa; apenas consignou que, considerando ter o Registro de Imóveis verificado que o terreno objeto da desapropriação é de propriedade daquele ente federativo, é imprescindível a apresentação da certidão autorizativa da secretaria de patrimônio da União para a transferência do imóvel ao Município, a fim de afastar-se a possibilidade de caracterização de jurisdição contenciosa com o ente federal. 



    O Recurso Extraordinário não impugnou esse argumento central do aresto atacado, apto, por si só, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente